Tribunal: TJMT
Processo: 1002599-77.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002599-77.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ISAQUES PEDRO DA ROSA - CPF: 867.069.001-25 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO SANTANA - CPF: 035.212.921-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SANTANA - CPF: 021.620.711-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SANTANA - CPF: 033.888.231-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANA SANTANA - CPF: 050.965.381-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVANE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 107.606.609-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMAR TEODORO DE BRITO - CPF: 874.560.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIZI DE OLIVEIRA BISPO - CPF: 522.320.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVANE SANTANA - CPF: 033.313.361-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - CPF: 034.157.681-63 (ADVOGADO), ALAN RAFAEL GUTERRES - CPF: 028.629.941-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. EMBORA INEXISTENTE ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO, PRESENTES NO CASO, A REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, CPP. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. ART. 282, I, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES. LIBERDADE MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a magistrada
a quo
, nos autos da ação penal revogou a custódia preventiva, elegendo a imposição de Medidas Cautelares dela diversas, tal
decisum
deve ser mantido pois, não obstante as considerações relativas aos antecedentes criminais, as circunstâncias descritas nos autos revelam que a aplicação de
medidas
alternativas à prisão se mostram suficientes para evitar a
reiteração
delitiva (art. 282, I, §6º, do CPP) não havendo informações de que o recorrido, desde que colocado em liberdade, tivesse descumprido as condições que lhes foram atribuídas, após 8 meses da concessão da liberdade, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou, tornando insegura a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo, pelo
Ministério Público Estadual
, contra a decisão datada de 16.11.2020 (Id.
94015472
), em que o
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

concedeu a liberdade provisória
mediante aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão ao recorrido,
Isaques Pedro da Rosa
, pela suposta prática d
o
s
crime
s
de
Organização criminosa
(art. 2º, §3º da Lei Federal nº. 12.850/2013),
Falsidade ideológica
(art. art. 299,
caput
, do CP, por 18 vezes) e
Crime contra a ordem tributária
(art. 1º, inc. I, da Lei Federal nº. 8137/1990, por 26 vezes – Fato 5 e por 10 vezes - Fato 7).

Em linhas gerais, o
parquet
narra que, embora o recorrido tenha sido colocado em liberdade mediante condições,
a prisão preventiva é necessária
, sobretudo,
para a garantia da ordem pública
, diante da probabilidade de reiteração delitiva, já, que ele responde a outra ação penal pela prática de crime idêntico.

Alega, ainda, que a magistrada revogou a decisão do decreto cautelar 4 dias antes do recesso forense e designou audiência para fevereiro de 2021,
não havendo que se falar em excesso de prazo
(que sequer fora alegado pela Defesa), uma vez que se tratam de inúmeros acusados e feito complexo,
prequestionando
a matéria.

Assim, pleiteia
o provimento
do recurso
para que seja
decretada a prisão preventiva
(Id.
76553566
).

Em contrarrazões, a Defesa pugnou o
desprovimento
ao recurso ministerial (Id.
78035978
).

A magistrada
a quo,
em juízo de reexame,
manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos (art.

(Id.
95063457
).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
des
provimento
do
“stricto sensu”
conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id.
95796459
):

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Restabelecimento da prisão preventiva – Alega que não houve alteração no quadro fático e reiteração delitiva do recorrido –
Considerável lapso temporal já transcorrido e à míngua de informações de descumprimento das medidas cautelares alternativas diversas do cárcere impostas
– Observância da horizontalidade do juiz da causa e da falta de contemporaneidade – Ausência de motivos suficientes para o restabelecimento da prisão preventiva, a despeito da valiosa fundamentação ministerial de primeiro grau –
Parecer pelo desprovimento.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021